Tribunal: TJSP
Processo: 2287500-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que instaurou concurso de credores e determinou a transferência do produto da arrematação para a Justiça do Trabalho – Inconformismo da exequente – Não acolhimento – Prioridade dos credores preferenciais – Exegese do art. 908 do Cód. de Proc. Civil – Precedentes do C. STJ - Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento mantida – Agravo

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que instaurou concurso de credores e determinou a transferência do produto da arrematação para a Justiça do Trabalho – Inconformismo da exequente – Não acolhimento – Prioridade dos credores preferenciais – Exegese do art. 908 do Cód. de Proc. Civil – Precedentes do C. STJ - Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2287500-28.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, são agravados ACUMULADORES AJAX LTDA,
CACHOEIRA METAIS LTDA., AJAX TREPLAN CONSTRUTORA LTDA e
NASSER IBRAHIM FARACHE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2287500-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44318
2
VOTO No: 44318
AINT.No: 2287500-28.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo 30a VC
AGTE. : BANCO SAFRA S/A
AGDOS. : ACUMULADORES AJAX LTDA, CACHOEIRA METAIS LTDA,
AJAX TREPLAN CONSTRUTORA LTDA E NASSER IBRAHIM
FARACHE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão
que instaurou concurso de credores e determinou a
transferência do produto da arrematação para a Justiça do
Trabalho

Inconformismo
da
exequente

Não
acolhimento
Prioridade dos credores preferenciais

Exegese do art. 908 do Cód. de Proc. Civil Precedentes do
C. STJ - Decisão que negou provimento ao agravo de
instrumento mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em ação de execução
por título extrajudicial, instaurou concurso de credores e determinou que o produto
da arrematação de um imóvel fosse transferido para a 1a Vara da Justiça do Trabalho
de Bauru, a quem cometeu o encargo de “decidir sobre a ordem de preferência
interna entre os diferentes credores trabalhistas”.
Sustenta a instituição financeira agravante que “a penhora no
rosto dos autos se limita tão somente à eventual crédito que os Executados possam
vir a ter na demanda, não em relação aos valores pertencentes ao Exequente”; que
“somente após a integral satisfação do crédito do Agravante no processo de origem,
e, sobejando algum crédito em favor dos Executados, ora Agravados, é que é
possível a instauração do concurso de credores”, na linha da jurisprudência que
indica, além de reiterar argumentação anteriormente exposta no agravo de
instrumento no sentido de existir apenas um crédito trabalhista com penhora
registrada na matrícula do imóvel arrematado prefere ao seu, com o que tem direito
ao levantamento do dinheiro (insuficiente até mesmo para o pagamento de que é
credor).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Isso porque, em que pese a insurgência da agravante, conforme
consta da decisão agravada, a preferência de créditos de natureza trabalhista se faz
presente: “Em execuções distintas, penhorado um mesmo bem, o art. 711 do
CPC estabelece a prioridade aos credores preferenciais, na distribuição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2287500-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44318
3
dinheiro apurado. Nada importa a existência de penhora anterior a benefício
dos credores exequentes não preferenciais. O crédito trabalhista goza de
prelação no concurso particular de credores (CPC, arts. 711 e 712)” (STJ-RT
828/174). “O art. 711 do CPC não exige que o credor preferencial efetue
penhora sobre o bem objeto da execução. O crédito trabalhista prefere o
hipotecário” (STJ-3a T., REsp 293.788, Min. Gomes de Barros, j. 22.2.05, DJU
14.3.05). No mesmo sentido: STJ-5a T., REsp 914.434, Min. Arnaldo Esteves, j.
5.2.08, DJ 9.3.09” “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., pág.
807, nota no 4 ao art. 908 do atual Cód. de Proc. Civil, correspondente ao art. 711 do
anterior, tanto mais em face da existência de diversos reclamantes.
De rigor, pois, a instauração de concurso de credores.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Agravo de instrumento interposto contra r. decisão

proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Daniela Dejuste de Paula que, em
ação de execução por título extrajudicial, instaurou concurso de credores e
determinou que o produto da arrematação de um imóvel fosse transferido para
a 1a Vara da Justiça do Trabalho de Bauru, a quem cometeu o encargo de
“decidir sobre a ordem de preferência interna entre os diferentes credores
trabalhistas”.
Sustenta o agravante que apenas um crédito trabalhista
com penhora registrada na matrícula do imóvel arrematado prefere ao seu, com
o que tem direito ao levantamento do dinheiro (insuficiente até mesmo para o
pagamento de que é credor), o que impedia a instauração do concurso uma vez
que uma reserva existente nos autos somente poderá ser atendida caso ainda
sobrasse algum saldo em favor dos agravados.
Houve
pedido
de
antecipação
da
tutela
recursal
apresentado ao Plantão Judiciário, o qual foi indeferido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia.
A culta Magistrada determinou a transferência do produto
da arrematação para o juízo trabalhista - a quem endereçou o encargo do rateio
entre os reclamantes - por existirem nos autos provas suficientes de que, lá, há
créditos preferenciais que superam em muito aquele numerário.
O agravante não tem razão quando afirma que há somente
uma preferência dessa natureza, de credor trabalhista que fez registrar penhora
com anterioridade à dele.
É que, independentemente de que haja ou não registros
anteriores, a preferência de créditos de natureza trabalhista se faz presente.
A propósito: “Em execuções distintas, penhorado um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2287500-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44318
4
mesmo bem, o art. 711 do CPC estabelece a prioridade aos credores
preferenciais, na distribuição do dinheiro apurado. Nada importa a existência
de penhora anterior a benefício dos credores exequentes não preferenciais. O
crédito trabalhista goza de prelação no concurso particular de credores (CPC,
arts. 711 e 712)” (STJ-RT 828/174). “O art. 711 do CPC não exige que o credor
preferencial efetue penhora sobre o bem objeto da execução. O crédito
trabalhista prefere o hipotecário” (STJ-3a T., REsp 293.788, Min. Gomes de
Barros, j. 22.2.05, DJU 14.3.05). No mesmo sentido: STJ-5a T., REsp 914.434,
Min. Arnaldo Esteves, j. 5.2.08, DJ 9.3.09”
“in” NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 47a ed., pág. 807, nota no 4 ao art. 908 do atual Cód. de Proc.
Civil, correspondente ao art. 711 do anterior.
Mais ainda: “No concurso de credores estabelecem-se duas
ordens de preferência: os créditos trabalhistas, os da Fazenda Federal, Estadual
e Municipal e os com garantia real, nesta ordem; em um segundo momento, a
preferência se estabelece em favor dos credores com penhora antecedente ao
concurso, observando-se entre eles a ordem cronológica da constrição” (STJ-2a
T., REsp 1.171.009, Min. Eliana Calmon, j. 18.3.10) IDEM, ibidem, pág. 808.
Fica, pois, mantida a bem lançada r. decisão agravada,
prejudicado o pedido de reconsideração do indeferimento da antecipação da
tutela recursal.
Por tais motivos, e ante o disposto no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a este agravo de
instrumento.”
Feitas tais considerações, nega-se provimento ao agravo
interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator